Tribunal: TJES
Processo: 5007497-40.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007497-40.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATHEUS ALVES e outros
RECORRIDO: CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007497-40.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
MATHEUS ALVES
E
ADOZINA MARIA SILVA ALVES

RECORRIDO:
BANCO PAN S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE:
ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
: FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO NA EXECUÇÃO RECONHECIDO. CONFIGURADA A
REFORMATIO IN PEJUS
E JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. INEXISTÊNCIA DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Diante do pedido de gratuidade da justiça acompanhado de provas, no ID 6338560 e 6338561, defiro a gratuidade requerida.

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em apertada síntese trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 6338424) por meio do qual o executado alega que ocorreu excesso na execução tendo em vista que a parte calculou os valores compreendendo que deveria ser aplicada a devolução em dobro, o que não teria restado decidido pelo magistrado
a quo
.

O exequente se manifestou pela improcedência da impugnação no ID 6338427, com os respectivos cálculos.

Ao julgar a impugnação o Juízo assim concluiu (ID 6338540):

Pelo exposto, julgo
PROCEDENTES EM PARTE os Embargos à Execução,
para reconhecer o excesso de execução quanto à devolução em dobro, que deverá ser efetivada de forma simples, observando-se os seguintes parâmetros:

a) os
danos materiais somam
R$ 11.111,67 (onze mil, cento e onze reais e sessenta e sete centavos). Tal valor deverá sofrer incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e correção monetária, pelo índice da Corregedoria Local, a contar dos descontos;

b) os danos morais foram fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.

c) é devida a multa fixada na decisão de ID 13740809, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), uma vez que comprovada a cobrança de 1 parcela após a intimação da decisão que determinou a suspensão da cobrança. Tal valor deverá ser acrescido tão somente de correção monetária a partir da fixação.

d) Desde já, autorizo a expedição de alvará para levantamento do valor incontroverso (R$ 18.690,90 - dezoito mil, seiscentos e noventa reais e noventa centavos). Diante da procuração de ID 30244033, autorizo a expedição de alvará/transferência eletrônica em nome do Advogado.

Inconformado com o exequente recorre (ID 6338559) alegando necessidade de reforma da sentença pelos seguintes motivos: i) aplicação de norma do CDC como cogente, com base no princípio do
iura novit curia
; ii) que há violação ao Acórdão (coisa julgada) e precedentes do STJ; iii) há um grave equívoco no
quantum
estabelecido como incontroverso, posto que muito abaixo do que seria devido; iv) equívoco ao não condenar o executado por ato atentatório à dignidade da justiça.

Pois bem, pela análise dos autos compreendo que não prosperam as razões recursais.

Ao analisar detidamente a inicial (ID 4527829), tem-se que efetivamente que os autores não requereram a devolução em dobro. A possibilidade de ingresso no juizado, sem o advogado, é uma prerrogativa das partes, não uma obrigação, não podendo ser invocado, posteriormente para dilatar os limites da lide feito pelo pedido inicial (art. 14, §1º, Lei 9099/95):

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 490. O juiz resolverá o mérito acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, os pedidos formulados pelas partes.

O princípio do
iura novit curia
não se amolda ao interesse de alterar o pedido, mas sim de isentar a parte de indicar os fundamentos legais, porém o pedido precisa ser feito:

Além dos fatos que fundamentam a pretensão, a petição inicial deve deduzir, também, seus fundamentos jurídicos. Estes não integram a causa de pedir, mas ainda assim precisam ser descritos na petição inicial. É que incumbe ao demandante indicar, na sua petição inicial, o raciocínio jurídico desenvolvido para afirmar que, dos fatos narrados, chegou à conclusão por ele apresentada. Tais fundamentos jurídicos não vinculam o juiz (ao contrário da causa de pedir, a que o juiz fica vinculado e só com base nela poderá proferir sentença de mérito), que pode trazer outros fundamentos jurídicos para a causa (iura novit curia, máxima que indica que o juiz conhece o Direito e, por isso, não fica vinculado aos fundamentos jurídicos deduzidos pelas partes), os quais deverão, porém, ser submetidos ao contraditório substancial e efetivo para que possam ser invocados na fundamentação da decisão (art. 10). (
CÂMARA, Alexandre F.
Manual de Direito Processual Civil
. São Paulo: Grupo GEN, 2022.
E-book.
ISBN 9786559771776., p. 339.
)

Pelo que se extrai do ID 4528174 não houve determinação de devolução em dobro. Tanto que o recorrente, ao tempo da prolação da sentença, embargou o ato decisório (ID 4528182) requerendo que fosse determinada a devolução em dobro. Nada obstante o Juízo não conheceu dos embargos, visto que intempestivos (ID 4528191).

Nesse interregno o banco requerida interpôs recurso no ID 4528179 buscando a reforma da sentença. Ao tempo do julgamento o apelo foi conhecido e não provido (ID 5353805). Nada obstante, constou na fundamentação do voto condutor que a devolução deveria ocorrer em dobro e determinou a manutenção da sentença
in totum
:

EMENTA
: FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

[...]

Em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Quanto a repetição em dobro assim pacificou o entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS RECURSAIS QUE ATACAM A CONCLUSÃO DO JULGADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS.
CONTRATO NULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVOLUÇÃO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
[...].
III - A restituição em dobro deverá observar a modulação dos efeitos da tese vinculante firmada no EAREsp nº 676.608/RS, segundo a qual a previsão do art. 42, §único do CDC independe do elemento volitivo do fornecedor, bastando que tal comportamento seja contrário à boa-fé objetiva.
IV - A taxa Selic representa os juros moratórios e a correção monetária. V - Evidente a configuração dos danos morais face aos descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar, qual seja, a aposentadoria do apelante. VI Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170030043, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2023, Data da Publicação no Diário: 11/04/2023)

[...]
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTE DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
[...]
8. O c. STJ uniformizou seu entendimento quanto à desnecessidade da presença do elemento volitivo no comportamento do fornecedor para devolução em dobro nos moldes do art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor, todavia, procedeu a Corte Superior à modulação dos efeitos do EAREsp n. 676.608/RS, a fim de que a decisão apenas seja aplicável para os pagamentos realizados a partir da data da publicação do acórdão (30/03/2021). Para os casos anteriores a tal marco, a restituição em dobro depende da comprovação da má-fé, o que não ocorreu na espécie.
[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 035110237597, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Desta forma, acertada foi a determinação de devolução em dobro.
(grifos nossos)

Contudo, ocorreu uma
reformatio in pejus
. Pois não houve pedido tão pouco condenação de primeiro grau com respeito a devolução em dobro. Desta forma, decoto do julgado o trecho que diz respeito à devolução em dobro por ser
extra petita
:

No direito brasileiro, mesmo inexistindo norma expressa a respeito da proibição da reformatio in pejus, o princípio é considerado como inerente ao sistema, por meio da conjugação do princípio dispositivo, da necessidade de sucumbência para poder recorrer e do efeito devolutivo do recurso.71 Com efeito, o objeto do recurso não é senão o que pede o recorrente, pelo que ao tribunal não é dado senão acolher ou rejeitar sua postulação, e nunca ir além de sua pretensão para piorar-lhe a situação jurídica diante do que já fora assentado na decisão recorrida. Valer-se do recurso para agravar a situação do recorrente importa, em outros termos, decidir extra ou ultra petita, atuar jurisdicionalmente de ofício, e violar a coisa julgada ou a preclusão, no tocante àquilo que se tornou definitivo para a parte que não recorreu. (
JÚNIOR, Humberto T.
Curso de Direito Processual Civil - Vol. 3
. São Paulo: Grupo GEN, 2021.
E-book.
ISBN 9786559642373, p. 868
)

Desta forma, compreendo que a sentença recorrida foi assertiva ao assim determinar:

Também no mesmo sentido, julgado do STJ:

"existindo eventual contradição entre a fundamentação da decisão e o dispositivo final, prevalece o disposto no dispositivo, porquanto é ele que transita em julgado" (REsp 1.450.106/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 14/04/2015.).

Vale ressaltar que as partes foram intimadas e não há notícia de interposição de embargos de declaração para sanar a falha.

Portanto, uma vez mantida a sentença e operando o trânsito em julgado, a execução deve obedecer os comandos traçados pelo título executivo.

A sentença estabelece que os danos materiais somam
R$ 11.111,67 (onze mil, cento e onze reais e sessenta e sete centavos). De fato, tal valor foi detalhado na sentença, da seguinte forma:

"Considerando que restou demonstrado nos autos, conforme documentos de Ids. 15081200 e 15081201, que o requerido incluiu na relação de operações em consignação da aposentadoria dos autores junto ao INSS, em 26/02/2021, o contrato nº 34498707- 1, tendo promovido desconto de 14 (quatorze) parcelas, no valor de R$ 579,78 (quinhentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos) cada, totalizando o montante de R$ 8.116,92 (oito mil, cento e dezesseis reais e noventa e dois centavos), e, em 01/03/2021, o contrato nº 344525288-9, tendo promovido desconto de 15 (quinze) parcelas, no valor de R$ 199,65 (cento e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos) cada, totalizando o montante de R$ 2.994,75 (dois mil, novecentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos), fazem jus as partes autoras à condenação dos requeridos à restituição do montante de R$ 11.111,67 (onze mil, cento e onze reais e sessenta e sete centavos)".

A sentença fixou
a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar dos descontos;

O que transita em julgado é dispositivo, desta forma o que restou consagrado é a manutenção da sentença, com fulcro no Enunciado 11 do Colegiado Recursal.

Assim, houve excesso na execução por embutir no valor aquilo que não estava no comando sentencial, isto é, devolução em dobro.

Quanto ao pedido referente à multa de atentado à dignidade da justiça compreendo que não configurado, motivo pelo qual compreendo que não prospera.

Assim, verifico que o presente recurso não merece prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

ISTO POSTO, CONHEÇO do recurso interposto e NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em decorrência do deferimento da justiça gratuita..

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)